Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012210-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NILSON FURTADO - CPF: 576.849.609-20 (AGRAVANTE), ROSELI CORREA FURTADO - CPF: 576.829.849-53 (AGRAVANTE), MONICA FERREIRA REGO - CPF: 569.583.821-53 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 229.542.951-04 (AGRAVANTE), MARILENE ALVES FERREIRA - CPF: 420.467.931-53 (AGRAVANTE), MARCIA DE CASTRO ROSA - CPF: 776.006.149-87 (AGRAVANTE), MARIA LEITE DA SILVA - CPF: 510.476.401-04 (AGRAVANTE), ROSALICE AMORIM NUNES - CPF: 141.959.171-15 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012210-88.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE E REQUER O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA – DEFERIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ENTENDIMENTO DO STF EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1011 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Em recente decisão, proferida em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, sobre o tema 1011, o STF pacificou o entendimento do no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide nas ações que versam sobre indenização securitária e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1012210-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON FURTADO E OUTROS.

AGRAVADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.

TERCEIRO INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Processo na origem: 1026686-42.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
NILSON FURTADO E OUTROS
, de decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.

AÇÃO
: Ação ordinária de responsabilidade obrigacional n. 1026686-42.2019.8.11.0041, proposta por
NILSON FURTADO E OUTROS
contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA
: diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda (ID 32524199 - origem).

AGRAVO
:
NILSON FURTADO E OUTROS
defendem a competência da Justiça Estadual, a Caixa Econômica Federal não demonstrou o seu interesse na lide, porque não restou comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. Aduzem que o STJ e o TJMT entendem que não há interesse da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da demanda e, se o fizer, será por meio de simples assistência, que dependerá de expresso requerimento da instituição. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o ingresso da CEF à lide e reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012210-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
NILSON FURTADO E OUTROS
, de decisão que declinou da competência para a Justiça Federal.

AÇÃO
: Ação ordinária de responsabilidade obrigacional n. 1026686-42.2019.8.11.0041, proposta por
NILSON FURTADO E OUTROS
contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
.

DECISÃO AGRAVADA
: diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda (ID 32524199 - origem).

Os Agravantes são proprietários de casas localizadas no
Conjunto Habitacional Jardim Industriário II
situado na cidade de Cuiabá/MT e constataram que os imóveis foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos.

Os agravantes moveram contra as seguradoras agravadas ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que as casas adquiridas apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança de suas casas.

No curso processual, a Caixa Econômica Federal – CEF interveio na demanda, apresentando manifestação sobre seu suposto interesse na pretensão dos Agravantes e requereu que o feito fosse remetido à Justiça Federal.

A decisão agravada, diante da expressa manifestação da Caixa Econômica Federal, declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse da mesma em compor a presente demanda.

Em recente decisão, proferida em sede de recurso repetitivo com repercussão geral, sobre o tema 1011, o STF pacificou o entendimento do no que diz respeito à legitimidade da CEF, como administradora do FCVS, para integrar a lide nas ações que versam sobre indenização securitária e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito.

Como dito acima, o STF, em recente decisão proferida no RE 827996 (29.06.20), “
por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS
, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso
”. (grifei)

Naquele RE, a Corte Superior firmou a seguinte tese:

“1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014),
a CEF passou a ser administradora do FCVS
,
é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010)
: 1.1.)
sem sentença de mérito
(na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal
para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União,
caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes
e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2)
com sentença de mérito
(na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997,
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
"; e

2) "
Após 26.11.2010
, é da
Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa
, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".

Desse modo, como a ação de origem tem como objeto o recebimento de seguros de mútuo habitacional e a Caixa Econômica Federal requereu, expressamente, o ingresso no processo, em virtude do seu interesse em preservar o Fundo de Compensação e de Variações Salariais - FCVS, e evitar o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, há que se reconhecer a competência da Justiça Federal para analisar a matéria.

Importante ressaltar que o processo ainda não foi sentenciado, de modo que deve ser declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS e, consequentemente, determinar a remessa do feito a uma das varas da Justiça Federal, conforme determinado na decisão agravada.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, a fim de que aprecie o interesse manifestado de compor o polo passivo da presente demanda
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020